Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705437-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE GOMES DE OLIVEIRA, BEATRIZ OLIVEIRA DEL CASTILO, BRUNA OLIVEIRA DEL CASTILO APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, PEDRO SOARES DOURADO DEL CASTILO, NATHALIA SOARES DOURADO DEL CASTILO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por IRENE GOMES DE OLIVEIRA, BEATRIZ OLIVEIRA DEL CASTILO e BRUNA OLIVEIRA DEL CASTILO, terceiros interessados, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, proposta por NATHALIA SOARES DOURADO DEL CASTILO e PEDRO SOARES DOURADO DEL CASTILO, em desfavor de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte apelante acerca da eventual intempestividade na interposição do recurso (ID 66418169). Conforme certidão ID 66839255, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Assim, esta relatoria determinou que a parte apelante se manifestasse acerca da possível intempestividade recursal, in verbis: "(...) Dessa forma, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil e a fim de evitar decisão surpresa, intimem-se os apelantes/terceiros interessados Irene Gomes de Oliveira, Beatriz Oliveira Del Castilo e Bruna Oliveira Del Castilo para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a intempestividade do presente recurso. Intime-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66839255, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. Noutro giro, observo que a publicação da r. sentença em 11/04/2024, conforme atesta a certidão de ID n° 60189375, os terceiros interessados teriam até o dia 03/05/2024 para interpor o presente recurso de apelação, o que, todavia, só foi feito em 04/05/2024 (ID n° 60189376), isto é, fora do prazo legal previsto na legislação processual. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 16:57:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora